Tribunal: TJSP
Processo: 1009602-82.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009602-82.2019.8.26.0664/50001, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
AMORIAN FRANCINE BRAZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CCG
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50001 -Voto no 47.071
2
VOTO No 47.071
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009602-82.2019.8.26.0664/50001
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
: AMORIAN FRANCINE BRAZ DA SILVA
EMBARGADO
: CCG EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA
COMARCA
: VOTUPORANGA 3a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 201/211, o qual deu parcial provimento ao recurso interposto contra
sentença que julgou procedente ação de rescisão de contrato de compromisso de
compra e venda de imóvel cumulada com restituição de quantias pagas proposta por
Amorian Francine Braz da Silva em face de CCQ Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Sustenta a embargante que “houve contradição no referido
acórdão, com uma cobrança em duplicidade em desfavor da embargante”, uma vez que
“a retenção de 10% em relação a perdas e danos e a retenção de 10% pela depreciação
pela utilização do bem, no caso concreto, caracterizaria uma dupla penalidade à
embargante”. Ressalta que “as partes são responsáveis solidariamente pelos ônus e
bônus do lote, caso verificam que ambas exerciam a posse indireta”. Argumenta que “se
ambas exerciam a posse indireta do imóvel, a responsabilidade deve ser de ambas; e
eventual retenção de perdas e danos e ocupação do lote não pode recair tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50001 -Voto no 47.071
3
em direção à embargante/consumidora”. Advoga, assim, que “a retenção total deve ser
rateada entre ambas (embargante e CIBRASEC), e não ficar exclusivamente às
expensas da embargante; pois, ainda, que indiretamente exerceram a posse indireta do
lote”. Conclui pela reforma, com prequestionamento da matéria.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos; mas a eles
nego provimento, eis que a decisão embargada não padece de vício.

Com efeito, observa-se ter o v. Acórdão explicitado
satisfatoriamente as razões que levaram à conclusão pelo parcial provimento do recurso.
Assim, também como já destacado na decisão colegiada combatida, restou claro que
“Sem que a credora prove dano maior o que, em tese, se admite parece adequado
limitá-lo a 10%. Esse percentual, de resto, vem admitido usualmente como
prefixação das perdas e danos. E tem a credora, ainda, despesas de corretagens,
elaboração de contratos, publicidade, taxas e impostos. Havendo despesas outras,
parece que esse percentual, se o contrário não se demonstrar, deve ser fixado em
10%, igualmente. Com isso, e como no caso concreto, houve entrega e ocupação do
lote, cuja posse foi transmitida, ainda que precariamente, à. compromissária compradora
(cláusula sexta do contrato fl. 85), há que se aplicar, ainda, um fator de depreciação
pela utilização do bem. Assim, a retenção, pela ré, de 30% (trinta por cento) das
quantias pagas, afigura-se razoável no caso presente”. Evidente, portanto, que de bis
in idem não há que se cogitar.
Assim, não obstante o inconformismo da embargante,
verifica-se que as questões suscitadas já foram devidamente enfrentadas, devendo
eventual oposição ser manifestada pela via recursal adequada.
Até porque, como cediço, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, tendo o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ - EDcl no MS 21.315-
DF).
Em verdade, pretendem a embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada. Ademais,
destituída de quaisquer fundamentos, o que é absolutamente incompatível com a
natureza e finalidade dos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50001 -Voto no 47.071
4
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio hábil
ao reexame do julgado, por isso que constituem apelos
de integração e não de substituição. Assim, não há
como serem acolhidos se nítido seu caráter infringente
e ausentes quaisquer dos pressupostos indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial Min. Edson
Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44);
“Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e
contradição. Ausência. Consoante o disposto no artigo
535, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração se prestam a expungir do julgado eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se só
excepcionalmente
o
efeito
modificativo.
Ausente
omissão ou contradição no julgado, inadmissíveis são
os declaratórios, que visam ao rejulgamento da causa,
apresentando
caráter
infringente.
Embargos
de
declaração rejeitados” (STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n.
188.623-BA 3a T Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002);
“Os embargos de declaração devem atender aos seus
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade; não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na
insatisfação do ora embargante com o deslinde da
controvérsia.
Inviável,
em
sede
de
embargos
declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a
repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T Rel.
Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003);
“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50001 -Voto no 47.071
5
existentes. Caráter infringente manifesto. Rejeição. A
função do tribunal, nos embargos declaratórios, não é
responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas, sim, remediar obscuridades, contradições ou
omissões” (TJSP - Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara
de Direito Privado Rel. Cezar Peluso).

E, quanto ao prequestionamento, melhor sorte não assiste à
embargante. Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição de
embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento, especialmente nos casos
em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso, revela-se de caráter
manifestamente protelatório e infringente, o que não se admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil Embargos declaratórios Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento:
Conceito
e
Configuração

Prequestionamento
implícito. 1. Configura-se o prequestionamento quando
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua
aplicação ou não ao caso concreto, não bastando a
simples menção a tais dispositivos. 2. Surgindo
violação à norma federal durante o julgamento pelo
Tribunal ou não tendo este se manifestado sobre as
questões
suscitadas,
é
imprescindível
o
prequestionamento da matéria, através de embargos de
declaração, que não serão considerados protelatórios,
conforme Súmula 98/STJ. Entretanto, se o Tribunal
restar silente, no recurso especial deve-se alegar
violação ao art. 535 do CPC. 3. O prequestionamento
implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4. Tese
em torno do dispositivo legal apontado como violado no
especial não prequestionada no voto recorrido. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50001 -Voto no 47.071
6
Embargos de declaração rejeitados” (STJ
Edcl no
Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min. Eliana Calmon j.
07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
firme no entendimento de que deve a parte vincular a
interposição do recurso especial à violação do artigo
535 do CPC quando, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, o tribunal 'a quo' persiste em
não decidir questões que lhe foram submetidas a
julgamento, por força do princípio 'tantum devolutum
quantum
appellatum' ou, ainda, quando persista
desconhecendo obscuridade ou contradição argüidas
como existentes no 'decisum'. Decidida a questão
suscitada, não há falar em violação do art. 535 do CPC,
à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a
ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito” (STJ Resp. n. 668691/RS - 6a T Rel. Min.
Hamilton Carvalhido j. 07.10.2004).
Nada, pois, a alterar.
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator